Tribunal: TJSP
Processo: 1004611-69.2016.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Pensão
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2018-12-13

Ementa:
r no 180/78 e art. 20 do Decreto Estadual no 52.859/08) - Exigências legais que restaram cumpridas pelo companheiro - In casu, a convivência habitual com o fim de constituir família até a época do falecimento, demonstrada de maneira robusta – Devido, portanto, o pensionamento – Precedentes, bem como as verbas atrasadas.
2. Condenação da SPPREV – Obrigação de pagar - Correção monetária e juros de mora - LF 11.960/09 - Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) – Adequação ao Tema 810 do STF – Efeito suspensivo concedido pelo STF nos embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão proferida nos autos do RE 870.947, razão pela qual, deverá o feito prosseguir até a fase de cumprimento de sentença, situação na qual se poderá liquidar o valor incontroverso, sem os consectários legais discutidos ou, em caso de julgamento dos embargos de declaração até esse momento, deverá ser aplicado o quanto decidido pelo STF – Provimento apenas neste ponto à Remessa Necessária.
3. Honorários advocatícios adequadamente arbitrados.
Sentença reformada em parte – Remessa necessária provida parcialmente.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1004611-69.2016.8.26.0114; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 13/12/2018)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Pensão

Relator(a):

Sidney Romano dos Reis

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

13/12/2018

Ementa:
Apelação Cível – Previdenciário - Alegada união estável com ex-servidora pública estadual - Sentença de procedência – Remessa Necessária suscitada – Provimento parcial de rigor.
1. Negativa de pensão a companheiro de servidora pública falecido pelo SPPREV – Descabimento – Alegação de não comprovação dos requisitos autorizadores (art. 147, § 6o da Lei Complementar no 180/78 e art. 20 do

Ementa:
Apelação Cível – Previdenciário - Alegada união estável com ex-servidora pública estadual - Sentença de procedência – Remessa Necessária suscitada – Provimento parcial de rigor.
1. Negativa de pensão a companheiro de servidora pública falecido pelo SPPREV – Descabimento – Alegação de não comprovação dos requisitos autorizadores (art. 147, § 6o da Lei Complementar no 180/78 e art. 20 do Decreto Estadual no 52.859/08) - Exigências legais que restaram cumpridas pelo companheiro - In casu, a convivência habitual com o fim de constituir família até a época do falecimento, demonstrada de maneira robusta – Devido, portanto, o pensionamento – Precedentes, bem como as verbas atrasadas.
2. Condenação da SPPREV – Obrigação de pagar - Correção monetária e juros de mora - LF 11.960/09 - Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) – Adequação ao Tema 810 do STF – Efeito suspensivo concedido pelo STF nos embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão proferida nos autos do RE 870.947, razão pela qual, deverá o feito prosseguir até a fase de cumprimento de sentença, situação na qual se poderá liquidar o valor incontroverso, sem os consectários legais discutidos ou, em caso de julgamento dos embargos de declaração até esse momento, deverá ser aplicado o quanto decidido pelo STF – Provimento apenas neste ponto à Remessa Necessária.
3. Honorários advocatícios adequadamente arbitrados.
Sentença reformada em parte – Remessa necessária provida parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000988658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária no
1004611-69.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ORIDIMAR FERNANDO RAPUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
à Remessa Necessária exclusivamente para consignar que em relação aos consectários
legais deverá ser observado o quanto decidido pelo C. STF quando do julgamento
definitivo do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810). V.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de dezembro de 2018.
Sidney Romano dos Reis
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária no 1004611-69.2016.8.26.0114 -Voto no 32.508
2
Voto no 32.508
Apelação Cível no 1004611-69.2016.8.26.0114
Recorrente: Juízo "Ex Officio"
Recorrido: Oridimar Fernando Rapucci
Comarca: Campinas
Magistrado Sentenciante: Wagner Roby Gidaro
Apelação Cível Previdenciário - Alegada união estável com
ex-servidora pública estadual - Sentença de procedência
Remessa Necessária suscitada Provimento parcial de rigor.
1. Negativa de pensão a companheiro de servidora pública
falecido pelo SPPREV Descabimento Alegação de não
comprovação dos requisitos autorizadores (art. 147, § 6o da Lei
Complementar no 180/78 e art. 20 do Decreto Estadual no
52.859/08) - Exigências legais que restaram cumpridas pelo
companheiro - In casu, a convivência habitual com o fim de
constituir família até a época do falecimento, demonstrada de
maneira robusta
Devido, portanto, o pensionamento

Precedentes, bem como as verbas atrasadas.
2. Condenação da SPPREV Obrigação de pagar - Correção
monetária e juros de mora - LF 11.960/09 - Com o julgamento
do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado
integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810,
que trata da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Pública Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP
(IPCA-E)
Adequação ao Tema 810 do STF
Efeito
suspensivo concedido pelo STF nos embargos de declaração
opostos contra o v. Acórdão proferida nos autos do RE
870.947, razão pela qual, deverá o feito prosseguir até a fase de
cumprimento de sentença, situação na qual se poderá liquidar o
valor incontroverso, sem os consectários legais discutidos ou,
em caso de julgamento dos embargos de declaração até esse
momento, deverá ser aplicado o quanto decidido pelo STF
Provimento apenas neste ponto à Remessa Necessária.
3. Honorários advocatícios adequadamente arbitrados.
Sentença reformada em parte Remessa necessária provida
parcialmente.
1. Por r. Sentença de fls. 245/252, cujo relatório ora se adota, o MM.
Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas, nos
autos de Ação Ordinária proposta por Oridimar Fernando Rapucci contra a São
Paulo Previdência (SPPREV), e conexa com Ação Ordinária proposta por Ronaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária no 1004611-69.2016.8.26.0114 -Voto no 32.508
3
Perezzani em face da São Paulo Previdência (SPPREV), assim decidiu: "JULGO
PROCEDENTE a ação no 1004611-69.2016 movida por ORIDIMAR FERNANDO
RAPUCCI em face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV ao pagamento de
pensão mensal ao autor, companheiro da ex-servidora pública estadual,
Natacha Guilhermina Parma, falecida em 03/09/2015 (fls. 23), a partir da data do
requerimento administrativo (30/09/2015 fls. 18), com o efetivo pagamento dos
valores até hoje não pagos, respeitada a prescrição quinquenal, e
apostilamento ao autor do direito ao recebimento, incidindo sobre as parcelas
vencidas correção monetária, desde a data em que cada uma delas deveria
ter sido paga, e juros de mora de 0,5% ao mês, por se tratar de verba de caráter
alimentar, contados desde a citação. Para fins de execução, declaro que o
crédito tem natureza alimentar, em razão de que o seu valor, mais correção
monetária e encargos, deverá ser objeto de precatório alimentar. Condeno a
vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios ao patrono do adverso, que deverão ser arbitrados
quando da liquidação do proveito econômico, aplicando-se os percentuais
previstos nos incisos I a V, do § 3.o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. O
valor dos honorários será corrigido e aplicados juros legais de mora que serão
incidentes a partir do trânsito em julgado desta sentença. Oportunamente,
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito Público,
para conhecimento da remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do
Código de Processo Civil. E, JULGO IMPROCEDENTE a ação no 1011969-85.2016
movida por RONALDO PEREZZANI em face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
Condeno o vencido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios ao patrono do adverso, que ora arbitro em
10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3.o, incisos I a V,
do Código de Processo Civil. O valor dos honorários será corrigido e aplicados
juros legais de mora que serão incidentes a partir do trânsito em julgado desta
sentença. A execução das verbas sucumbenciais arbitradas nesta sentença
estará subordinada à prova pelo vencedor de que o vencido perdeu a
condição de necessitado, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil."
Suscitada a Remessa Necessária, sem recurso pelas partes (fls. 295),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária no 1004611-69.2016.8.26.0114 -Voto no 32.508
4
subiram os autos.
2. Comporta reforma parcial a r. Sentença recorrida nos termos ao
final delineados.
De proêmio, em se tratando de exclusiva Remessa Necessária o
limite do julgamento presente se circunscreve ao reconhecimento da obrigação
de pagamento de pensão em desfavor da São Paulo Previdência (SPPREV).
O autor Oridimar Fernando Rapucci se volta contra a São Paulo
Previdência (SPPREV) almejando o reconhecimento de seu direito ao
percebimento de pensão por morte em razão de seu convívio em união estável
com a falecida ex-servidora pública do Estado de São Paulo Natasha
Guilhermina Parma falecida aos 03 de setembro de 2015, dizendo-se
economicamente dependente.
Era mesmo o caso de reconhecimento da união estável e, via de
consequência, o direito ao pensionamento.
Assim vejamos:
A Lei Complementar Estadual no 180/78 prevê em seu art. 147, inc. I,
que:
Artigo 147 - São dependentes do servidor,
para fins de recebimento de pensão: I - o cônjuge ou
o companheiro ou a companheira, na constância,
respectivamente, do casamento ou da união estável;
(...)
§ 6o - Na falta de decisão judicial com
trânsito em julgado reconhecendo a união estável, o
companheiro ou companheira deverá comprová-la
conforme estabelecido em norma regulamente.
Em continuação, o art. 20 do Decreto Estadual no 52.859/28, que
regulamenta a Lei Complementar no 1.012/07:
Artigo 20 - Quando a pensão seja
postulada pelo companheiro ou companheira do
servidor, a união estável ou a união homoafetiva será
comprovada com a apresentação de requerimento à
SPPREV, instruído com, no mínimo, três documentos,
relativos a aspectos diferentes, dentre os enumerados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária no 1004611-69.2016.8.26.0114 -Voto no 32.508
5
a seguir:
I - contrato escrito;
II - declaração de coabitação;
III - cópia de declaração de imposto de
renda;
IV - disposições testamentárias;
V - certidão de nascimento de filho em
comum;
VI
-
certidão
ou
declaração
de
casamento religioso;
VII - comprovação de residência em
comum;
VIII
-
comprovação de encargos domésticos que evidenciem a existência de
sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;
IX
-
procuração
ou
fiança
reciprocamente outorgada;
X - comprovação de compra e venda de
imóvel em conjunto;
XI - contrato de locação de imóvel em
que figurem como locatários ambos os conviventes;
XII - comprovação de conta bancária
conjunta;
XIII - apólice de seguro em que conste
o(a) companheiro(
a) como beneficiário(a);
XIV - registro em associação de classe no
qual
conste
o(a)
companheiro(a)
como
beneficiário(a);
XV
-
inscrição
em
instituição
de
assistência médica do(a) companheiro(a) como
beneficiário(a).
Parágrafo único - A apresentação de
decisão judicial irrecorrível reconhecendo a união
estável ou a união homoafetiva dispensa a apresentação dos documentos enumerados no
“caput” deste artigo.
Da atenta compulsa aos autos, inconteste o direito do autor à
pensão previdenciária deixada por sua companheira falecida.
Isto porque, robusta a prova dos autos no sentido de que o autor e
a falecida servidora efetivamente se uniram com o intento de constituir família
de maneira estável, como se casados fossem e isto, ao menos desde meados do
ano de 2011.
Confira-se, neste sentido, a palavra de testemunhas ouvidas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária no 1004611-69.2016.8.26.0114 -Voto no 32.508
6
Juízo (fls. 232 235), relatando o laço familiar existente entre eles e a contínua e
permanente relação como marido e mulher.
Some-se a isso, os documentos colacionados que demonstram que
o autor e a falecida servidora efetivamente compartilhavam suas despesas,
tanto que incluído o autor como dependente em plano odontológico, cf. fls.
36/38, 40/44 e 69/70), sendo certo que correspondências diversas de despesas
eram remetidas ao endereço do casal, cf. fls. 45/65.
Esclarecedoras também as fotografias de fls. 89/95 a evidenciar a
convivência conjugal.
Incontroversa a coabitação.
Desse modo, tendo o autor demonstrado a convivência duradoura,
pública e contínua com a falecida, até sua morte, há de ser reconhecida,
judicialmente, a união estável e, consequentemente, o direito ao recebimento
da pensão.
Presentes, pois, os requisitos autorizadores do reconhecimento da
união estável.
Nesse sentido:
PREVIDÊNCIA.
Pensão.
SPPREV.
Companheira
de
contribuinte.
União
estável
demonstrada nos autos. Morte do contribuinte. Prova
que não deixa dúvidas sobre o preenchimento dos
requisitos previstos no artigo 1.723 do Código Civil.
Direito à pensão reconhecido. Correção monetária.
Pretensão da autarquia à aplicação do índice
estabelecido
pela
Lei
no
11.960/2009.
Inadmissibilidade. Recursos oficial e voluntário não
providos,
majorados
os
honorários
advocatícios
devidos pela apelante. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária
1015161-67.2016.8.26.0068;
Relator
(a):
Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 28/05/2018; Data de
Registro: 30/05/2018).
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE
SERVIDOR PÚBLICO. UNIÃO ESTÁVEL - O art. 147 da Lei
complementar
paulista
n.
180/1978
prevê
expressamente a concessão do benefício pensional
em
favor
de
companheira
do
segurado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária no 1004611-69.2016.8.26.0114 -Voto no 32.508
7
independentemente de outra condição que não seja
a da própria convivência. - O Decreto paulista n.
52.860/2008 regulamentou a comprovação da união
estável para o recebimento previdenciário, exigindo
confirmação por meio de três documentos, de acordo
com o estabelecido em regulamento, ressalvada a
decisão judicial trânsita em julgado reconhecendo a
união. Negativa de provimento à apelação do SPPrev.
Acolhida da remessa obrigatória, que se tem por
interposta, quanto à cisão do índice aplicável para a
correção monetária e para assinar a data da citação
por termo a quo da contagem dos juros de mora.
(TJSP; Apelação 1039318-86.2015.8.26.0053; Relator
(a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
21/03/2018;
Data
de
Registro:
21/03/2018).
EMENTA PENSÃO Companheira de ex-
servidor
público
estadual

Pretensão
ao
percebimento de pensão Negativa do IPESP sob o
argumento de que não há previsão legal para o
acolhimento do feito Art. 147, IV, da LCE 180/78
Direito constitucionalmente assegurado (art. 226, § 6o,
da CF) Companheira de contribuinte casado, mas
separado de fato
União estável incontroversa e
demonstrada nos autos Sentença de procedência
Recurso não provido (AC 994.06.071154-5, Rel. Des.
Reinaldo Miluzzi, 5a Câmara de Direito Público, j.
02/08/10 v.u.).
PREVIDENCIÁRIO Complementação de
pensão Pedido postulado por companheira de ex-
servidor público falecido
Comprovada a união
estável entre a autora e o de cujus, à luz do disposto
no ordenamento jurídico em vigor Demonstrado o
preenchimento dos requisitos para a obtenção do
benefício
Honorários advocatícios corretamente
arbitrados
Sentença de procedência mantida

Recurso improvido. (AC 0028820-23.2010.8.26.0602

Rel. Des. Leme de Campos
6a Câmara de Direito
Público)
PREVIDENCIÁRIO
Pensão
Pedido de
ex-companheira de servidor falecido Sentença que
reconhece situação de fato União estável - Ação
procedente Juros de mora de 6% ao ano, a partir da
citação

Recurso
parcialmente
provido.
(AC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária no 1004611-69.2016.8.26.0114 -Voto no 32.508
8
703.090.5/3 - Rel. Des. José Habice
6a Câmara de
Direito Público).
Devido, portanto, o pleiteado pensionamento, bem como as verbas
atrasadas, nos termos consignados na r. Sentença.
Quanto aos consectários legais, como sabido, trata-se de tema por
demais complexo e que gerou intenso debate nas Cortes Estaduais bem como
nos Tribunais Superiores.
Contudo, consoante recente decisão do E. Supremo Tribunal
Federal, com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, restou
decidido que, no que concerne à correção monetária incidente sobre os valores
finais apurados para pagamento, em que pese o entendimento diverso
externado em decisões anteriores deste Relator, caberia a aplicação do IPCA-E
no lugar da TR. Confira-se o excerto do julgado no tocante à matéria:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.”
Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o
julgamento manteve o uso do índice de remuneração da poupança previsto na
Lei no 11.960/09, apenas para débitos de natureza não tributária.
É sabido, contudo, que houve oposição de embargos de
declaração contra o v. Acórdão no Tema 810, aos quais o STF atribuiu efeito
suspensivo, nos seguintes termos:
MIN. LUIZ FUX em 24/09/2018: "Ex positis,
DEFIRO
excepcionalmente
efeito
suspensivo
aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária no 1004611-69.2016.8.26.0114 -Voto no 32.508
9
embargos
de
declaração
opostos
pelos
entes
federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF".
Desse modo, no momento, o processo deve seguir até a fase de
cumprimento de sentença, hipótese em que se poderá liquidar o valor
incontroverso, restando suspenso o cumprimento no que toca aos consectários
legais discutidos no caso, ou, caso já estejam julgados os embargos de
declaração, deverá ser aplicado o quanto neles decidido, a respeito da
modulação de efeitos.
Honorários
advocatícios
adequadamente
arbitrados
e
em
conformidade com as disposições do art. 85 e parágrafos do CPC, mormente em
se considerando a natureza da demanda e sua mediana complexidade.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que a
presente decisão apreciou todas as questões postas no recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional, restando expressamente
prequestionados todos os artigos implícita e explicitamente mencionados em
especial.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial à
Remessa Necessária exclusivamente para consignar que em relação aos
consectários legais deverá ser observado o quanto decidido pelo C. STF quando
do julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810).
Sidney Romano dos Reis
Relator